Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752036-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento movido por ENOS BARBOSA DE SOUSA e OUTRA em razão da decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto por DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em razão do acolhimento da Questão de Ordem no Resp 1.820.963/SP para instaurar procedimento de revisão do Tema 677. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do entendimento precedente sobre juros em depósito judicial em execução, fixado no Recurso Especial 1.348.640, julgado em 2014 pelo colegiado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 677), cuja tese firmada determina que: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. O tema submetido à revisão restou delimitado: Definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação com consequente incidência de juros e correção a cargo da instituição financeira isenta o devedor do pagamento de encargos decorrente da mora previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A questão de ordem ainda definiu o sobrestamento unicamente dos processos que tratem do mesmo tema e que estejam pendentes de apreciação no segundo grau de jurisdição ou no STJ. Estão autorizadas a manter a tramitação as execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas. Pertinente consignar que, determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre questão idêntica, ficou ressalvada a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária. (REsp 1.820.963/SP - DJe de 28/10/2020). Verifica-se, neste ponto, a possibilidade do feito prosseguir na origem unicamente quanto às parcelas não controvertidas e depositadas, inclusive sendo facultado o levantamento da respectiva quantia pelo credor. Contudo, quanto a diferença discutida e recorrida, referente ao pagamento de encargos decorrente da mora previstos no título executivo, deve ser ratificado o sobrestamento determinado pela Presidência desta Corte. Por oportuno, não se tratando de prazo peremptório, não se verifica preclusão no pedido de distinguishing realizado pelo autor/recorrido. Ante o exposto DEFIRO parcialmente o pedido de regular tramitação da execução na origem, apenas em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária, nos termos da afetação do tema 677. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, conforme decisão de ID 27509735. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora